Tribunal: TJDFT
Processo: 0752940-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES APONTADAS. TESE DE INCOMPETENCIA DO JUIZO NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 1.1. Observa-se dos autos que a tese de incompetência do juízo de origem não foi enfrentada no acórdão recorrido, razão pela qual o recurso deve ser acolhido neste ponto.

2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica desta egrégia Turma Cível.

3. O Juízo de Família, ao decretar o divórcio do casal, exaure a sua jurisdição, não lhe cabendo resolver os conflitos em torno do patrimônio já partilhado, sobre o qual não pairam mais discussões. 3.1. Assim, reconhecido pelo juízo de família a propriedade da autora sobre os bens noticiados (veículo e moto) – ato judicial este já transitado em julgado –, assiste-lhe o direito de reavê-los do ex-cônjuge que ainda permaneça na posse deles, na forma do art. 1.228 do Código Civil, pedido este que deve ser resolvido pelo Juízo Cível.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.